Tribunal: TJDFT
Processo: 0761933-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO EM DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRETENSÃO INFUNDADA. DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPROCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, visto que a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida e das testemunhas prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.
3. Por restar presente o dolo na conduta do agente, diante de sua vontade livre e consciente, e clara intenção, em ofender à integridade física da vítima, aliado aos depoimentos da ofendida e a conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito, não há como acolher a tese defensiva de absolvição ou desclassificação para o crime de lesão corporal culposa.
4. Nota-se uma dinâmica autônoma entre os crimes praticados pela apelante, e não um meio de execução utilizado pelo agressor para prática de um crime fim, mesmo porque, o crime de invasão à domicílio é de mera conduta, não constituindo, assim, meio necessário para execução do crime de lesão corporal, tornando-se descabida a aplicação do Princípio da Consunção.
5. Restou comprovada a autoria e materialidade dos crimes praticados pelo réu, ao violar o domicílio e lesionar a integridade física da vítima, lhe causando inconteste abalo emocional, situação que destoa de mero dissabor do dia a dia, restando configurado o dever de indenizar. Quantia reparatória fixada em valor proporcional e razoável.
6. Recurso conhecido e desprovido.